Tribunal: TJSP
Processo: 1022553-28.2017.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1022553-28.2017.8.26.0196/50002, da Comarca de Franca,
em que é agravante FILIPE ISAAC DE ALMEIDA ROCHA, é
agravado SPE BILD 25 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022553-28.2017.8.26.0196/50002 - Voto no 36.067
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1022553-28.2017.8.26.0196/50002
COMARCA: FRANCA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FILIPE ISAAC DE ALMEIDA ROCHA
AGRAVADO: SPE BILD 25 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
JD 1o GRAU: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
VOTO No 36.067
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
FILIPE ISAAC DE ALMEIDA ROCHA contra decisão que, em
demanda de rescisão contratual, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ausência
de destaque do valor da corretagem em relação ao preço
total contratado, em ofensa ao dever de informação ao
consumidor.
Houve apresentação de contraminuta a fls.
391/394.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022553-28.2017.8.26.0196/50002 - Voto no 36.067
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1022553-28.2017.8.26.0196/50002 - Voto no 36.067
4
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
354/355.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 245/254) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da
cobrança
da
comissão
de
corretagem,
porque
foi
devidamente contratada.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso,
tem-se
que
fora
claramente
assentada
a
responsabilidade do consumidor pelo pagamento da
comissão de corretagem, tal e qual se infere da
leitura da cláusula 5a, item b.4 (fls. 30). Com
efeito, verifica-se que tal cláusula foi escrita em
tipo de letra compatível com a leitura. Está límpida e
fácil de ser entendida pelo consumidor” (fl. 253).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO